Tribunal: TJES
Processo: 5000411-81.2025.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000411-81.2025.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VAGNER CARDOSO DE ASSIS
RECORRIDO: CAMATTA VEICULOS LTDA - EPP
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. DANO MATERIAL. APREENSÃO DE VEÍCULO DECORRENTE DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO PRÓPRIO AUTOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO. DANO MORAL. VALOR FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A responsabilidade civil exige a presença de conduta, dano e nexo de causalidade. Embora a omissão dos réus em transferir a propriedade do veículo configure ato ilícito, o dano material pleiteado (despesas de pátio) teve como causa primária e direta a conduta do próprio autor, que cometeu infrações de trânsito que levaram à apreensão do bem. 2. A culpa exclusiva do consumidor rompe o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano, afastando o dever de indenizar, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. 3. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 3.000,00, mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, não comportando majoração quando atende ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem gerar enriquecimento ilícito. 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por VAGNER CARDOSO DE ASSIS em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

O recorrente busca a reforma da decisão para que os recorridos sejam condenados ao pagamento de danos materiais (taxas de pátio) e à majoração da indenização por danos morais.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões não apresentadas, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente, com fundamento no art. 98 do CPC e no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, tendo em vista a declaração de hipossuficiência e os documentos que instruem os autos, que corroboram a alegada insuficiência de recursos.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

O ponto central do recurso reside na responsabilidade pelo pagamento das despesas de pátio. O juízo de primeiro grau, de forma acertada, afastou a pretensão indenizatória.

Embora seja incontroversa a falha dos recorridos em não promover a transferência de titularidade do veículo, o fato gerador do dano material não foi essa omissão, mas sim a conduta do próprio recorrente. A apreensão do veículo ocorreu em virtude de infrações de trânsito cometidas pelo autor, conforme se extrai dos autos. Ou seja, foi um ato ilícito do próprio consumidor que deu causa à remoção do bem ao pátio.

Aplica-se ao caso a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor, prevista no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. O nexo de causalidade entre a omissão dos réus e o dano foi rompido pela conduta do autor. Não se pode imputar aos fornecedores a responsabilidade por um prejuízo que se originou de um ato do próprio lesado. A impossibilidade de retirada do bem é um desdobramento secundário, cuja causa primária e determinante foi a apreensão por infração.

Assim, correta a sentença ao julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais.

No que tange ao valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), entendo que o montante se mostra razoável e proporcional.

O valor arbitrado pelo juízo
a quo
atende à dupla finalidade da indenização: compensar o abalo sofrido pelo consumidor em razão da demora na transferência do documento, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito, e servir como medida pedagógica para desestimular a reiteração da conduta lesiva pelos fornecedores.

O magistrado sentenciante, por estar mais próximo das partes e dos fatos, possui melhores condições de avaliar a extensão do dano. A majoração para o patamar pretendido pelo recorrente (R$ 20.000,00) se mostraria excessiva e desproporcional às particularidades do caso concreto. Portanto, o valor deve ser mantido.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)